Tribunal: STJ
Processo: 0042699-84.2013.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049324 - DF(2025/0356101-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA ELISABETE FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE OSORIO CORTESE MAGALHÃES
AGRAVANTE
: MARIA CARMEN ALVES PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015) . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, não há como conhecer deste agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55180749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: e1118f18-fea8-4cc7-9ac0-ea4bd6ac332b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049324 - DF(2025/0356101-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA ELISABETE FERREIRA
AGRAVANTE
: JORGE OSORIO CORTESE MAGALHÃES
AGRAVANTE
: MARIA CARMEN ALVES PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA (ART. 1.021, § 1o, DO
CPC/2015) . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada, não há como conhecer deste agravo interno, diante da inobservância do princípio da
dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA ELISABETE FERREIRA e
OUTROS contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que não conheceu do agravo em recurso especial por ausência de impugnação de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial (e-STJ, fls. 542-
543).
Em suas razões, os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada.
Para tanto, sustentam, em síntese, a inexistência de prescrição total uma vez que na,
na hipótese, "discute-se direito de natureza continuada (diferenças remuneratórias de
28,26%), o que atrai a incidência da
Esta limita a prescrição apenas às
Súmula 85/STJ.
parcelas anteriores quinquênio que antecede a ação, e não extingue o fundo de direito"
(e-STJ, fl. 556).
Requerem, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da
decisão recorrida (e-STJ, fls. 547-558).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 566).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54828578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:27
Código de Controle do Documento: c088c934-b760-45d3-99cb-8b7ae6cc327c

VOTO
Não cabe o conhecimento desta pretensão recursal.
Com efeito, a decisão da Presidência desta Corte não conheceu do agravo
interposto sob o argumento de que os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo especial não foram todos rebatidos naquele recurso, conforme se vê do seguinte
trecho (e-STJ, fls. 542-543):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
Entretanto, a parte
Súmula 7/STJ.
agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Com efeito, a análise das razões do agravo interno revela que a parte
agravante não questionou o fundamento relacionado ao óbice da Súmula 182/STJ,
utilizado no julgado da Presidência desta Corte Superior, porquanto não teria sido
infirmada a incidência do verbete sumular n.
no agravo em recurso e especial.
7/STJ
O recurso em questão se limitou a reafirmar as razões do recurso especial,
nada falando, com argumentação consistente, sobre eventual equívoco na aplicação da
com demonstração efetiva de que o agravo em recurso especial
Súmula 182/STJ,
teria questionado adequadamente a referida Súmula 7 desta Corte Superior.
Dito isso, os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de
estabelecem a obrigação de a parte recorrente observar o princípio da dialeticidade
recursal, com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada na
petição de agravo interno, sob pena de não conhecimento do recurso.
Documento eletrônico VDA54828578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:27
Código de Controle do Documento: c088c934-b760-45d3-99cb-8b7ae6cc327c

Dessa forma, considerando a ausência de questionamento efetivo das teses
da manifestação ora recorrida, não há como conhecer do agravo interno, tendo em
vista a não observância ao princípio da dialeticidade.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
Não se conhece de agravo interno quando o agravante deixa de impugnar os
fundamentos da decisão proferida, nos termos do que dispõe a

Agravo interno não conhecido. (AgInt nos súmula 182/STJ.
Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL,
EAREsp 1.060.346/MG,
julgado em
DJe
9/2/2021,
12/2/2021)

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO À LUZ DAS
SÚMULAS

e
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
283/STF, 284/STF
7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o,
ART. 1.021,
DO
INOVAÇÃO RECURSAL.
CPC/15.
1. Não deve ser conhecido o agravo interno no qual não se encontram
especificamente impugnados os fundamentos da decisão agravada, nos
termos do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC/15.
2. Impossibilidade de se conhecer da alegação de dissídio jurisprudencial
formulada apenas em agravo interno, a configurar inovação recursal,
porquanto o recurso especial se fundou apenas na alínea a do permissivo
constitucional.
3. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (AgInt no REsp 1.765.888/DF,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em
DJe
15/12/2020,
18/12/2020)
Dessa forma, não foram atacadas especificamente as razões da decisão
monocrática da Presidência desta Corte Superior, não há espaço para o conhecimento
deste recurso.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:27
Código de Controle do Documento: c088c934-b760-45d3-99cb-8b7ae6cc327c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.324 / DF
Número Registro: 2025/0356101-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00277055120044013400 00426998420134010000 277055120044013400 426998420134010000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ELISABETE FERREIRA
AGRAVANTE : JORGE OSORIO CORTESE MAGALHÃES
AGRAVANTE : MARIA CARMEN ALVES PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO - DF011116
LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ELISABETE FERREIRA
AGRAVANTE : JORGE OSORIO CORTESE MAGALHÃES
AGRAVANTE : MARIA CARMEN ALVES PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA ANANIAS - MG069614
AGRAVADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA55148045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:03
Código de Controle do Documento: 7eabcb84-6ff5-4943-b9f7-607d9cfbe556

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:03
Código de Controle do Documento: 7eabcb84-6ff5-4943-b9f7-607d9cfbe556